Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência da planilha indicativa dos cálculos, contemplando o valor correto, permite a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4 Ausentes os elementos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
6. No caso dos autos, o agravante apresentou alegação de excesso de execução e, apesar de indicar o valor que entende correto, as alegações não permitem entender como a parte alcançou o valor que entende como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 525.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp no. 2.016.013/PE, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ. Acórdão 1897583, de Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 1875279, de Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael da 3a Turma Cível, Acórdão 1862088, de Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível, Acórdão 1824809, de Relatoria do Desembargador Renato Scussel, da 2a Turma Cível.